Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710801-02.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA EMBARGADO: PALMIRA DE SOUZA DIAS D E S P A C H O Por meio da petição de ID 75712234, a autora requer o cumprimento provisório de sentença. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença - definitivo ou provisório - dar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Em regra, somente é processado perante os tribunais, de acordo com o inciso I do mesmo dispositivo, nas causas de competência originária das cortes. Trata-se, portanto, de competência funcional e, assim, absoluta, para preservar a continuidade e o sincretismo processual, salvo a faculdade de escolha e de mudança de foro prevista no parágrafo único desse mesmo artigo, que também deverá ser solicitada ao juízo de origem. Deixo, por isso, de examinar o respectivo requerimento. Nada a prover, por ora. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator